Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708326-20.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIEL VITOR CABRAL, ALAN LOURENCO DOS SANTOS APELADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, OFICERTO LTDA DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a parte apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora